Tribunal: TCU
Processo: 017.852/2024-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 182024, modalidade Pregão e Uasg 80010 (Objeto: Aquisição de poltronas)

Inteiro teor:
Acórdão 8635/2024-TCU-Primeira Câmara Trata-se de representação acerca de possíveis irregularidades no Pregão Eletrônico 90018/2024, conduzido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 2a Região/SP (TRT2), com valor estimado de R$ 4.947.889,00, cujo objeto é a aquisição de poltronas. Considerando que a representante requer a expedição de medida cautelar para suspender o certame, devido às seguintes falhas: inadequação de licitação por item; ausência de informações no edital relativas às exigências de habilitação; ausência de aferição de capacidade técnica de licitante; e exigências editalícias potencialmente restritivas ao certame; considerando que o exame inicial da unidade instrutora demonstrou a ausência do perigo na demora e não indicação de plausibilidade jurídica de parte das falhas alegadas e, com autorização do relator, promoveu-se oitiva prévia e diligências, a fim de levantar mais elementos para embasar a decisão (peça 8); considerando que após análise da documentação complementar solicitada e da resposta à oitiva do TRT2, a unidade técnica não vislumbra que as exigências contidas no subitem 9.4.1 do Edital do PE 90018/2024 tenham acarretado restrição à competitividade do certame, uma vez que a licitação foi disputada por 25 empresas (peça 19); considerando que o Estudo Técnico Preliminar encaminhado pelo TRT2 (peça 16, p. 5-38) não contém justificativa adequada para as exigências, razão pela qual se considera oportuno dar-se ciência ao jurisdicionado; considerando que apesar de haver plausibilidade em parte das alegações trazidas pelo representante, a presente representação deve ser considerada parcialmente procedente, sem a concessão da medida cautelar, com ciência ao órgão acerca das falhas verificadas; os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com o parecer da unidade técnica e com fundamento nos 170, § 4o, da Lei 14.133/2021, c/c os arts. 169, II, 235 e 237, VII, do Regimento Interno deste Tribunal, e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014, em: a) conhecer da representação, e, no mérito, julgá-la parcialmente procedente; b) indeferir o pedido de concessão de medida cautelar; c) dar ciência ao Tribunal Regional do Trabalho da 2a Região/SP, com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução-TCU 315/2020, sobre as seguintes falhas, identificadas no Pregão Eletrônico 90018/2024, para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de outras ocorrências semelhantes: i) a exigência de comprovante de registro do fabricante dos materiais no Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais, como a constante do subitem 9.4.1, alínea "b.1", do Edital do Pregão Eletrônico 90018/2024, é potencialmente restritiva, uma vez que impossibilita o uso de materiais importados, circunstância contrária ao disposto no art. 9o, I, "a", da Lei 14.133/2021, bem como a precedentes deste Tribunal, a exemplo do Acórdão 7514/2022-TCU-Plenário , de relatoria do Ministro Jorge Oliveira; ii) as exigências de atendimento a normas específicas ou de apresentações de laudos técnicos, nos moldes constantes no subitem 9.4.1, alíneas "a.3", "a.4", "a.5", "a.6", "a.7", "a.8", e "a.9", do Edital do Pregão Eletrônico 90018/2024, não estão devidamente justificadas no Estudo Técnico Preliminar da referida licitação, circunstância contrária ao disposto no art. 18, §1o, III, da Lei 14.133/2021, bem como a precedentes deste Tribunal, a exemplo do Acórdão 898/2021-TCU-Plenário , de relatoria do Ministro Benjamin Zymler; iii) informar o teor desta deliberação ao representante e Tribunal Regional do Trabalho da 2a Região/SP; e iv) arquivar este processo. 1. Processo TC- Processo 017.852/2024-2 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Tribunal Regional do Trabalho da 2a Região/sp. 1.2. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.